Tribunal: TJDFT
Processo: 0712833-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712833-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLENE LACERDA DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por CARLENE LACERDA DOS SANTOS contra ato reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL. Narra a inicial que a impetrante se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Auditor de Atividades Urbanas – Especialidade Vigilância Sanitária, tendo obtido 40.12 (quarenta ponto doze) pontos nas provas objetivas do certame, restando excluída do concurso, porquanto não alcançou a pontuação mínima de 47.5 (quarenta e sete ponto cinco). Alega, contudo, que o gabarito divulgado pela banca examinadora apresentou 7 (sete) questões com erro, o que, ao final, representaria diferença de 13 (treze) pontos a mais em seu resultado, cujo reconhecimento implicaria no prosseguimento da candidata impetrante para as próximas fases do certame. Discorre sobre as questões que considera controvertidas, apontado os erros de gabarito e os motivos pelos quais entende que os itens devem ser anulados ou ter o gabarito alterado. Pondera ser possível ao Poder Judiciário anular decisão administrativa sempre que houver violação de direitos ou ilegalidade, sem que isso configure interferência indevida nos poderes da Administração Pública. Requer a concessão de liminar, com sua confirmação no mérito, para determinar a anulação das questões apontadas, bem como para que a impetrante prossiga nas demais fases do concurso público, conforme classificação nas provas objetivas. Ausente o recolhimento das custas em virtude do pedido de gratuidade de justiça formulado na exordial. É a síntese do necessário. DECIDO. Insta salientar, inicialmente, que o mandado de segurança é remédio jurídico cabível nos casos de violação ou ameaça de ofensa a direito líquido e certo não amparável por habeas corpus ou habeas data. Sua concessão exige comprovação do alegado mediante prova pré-constituída acerca do direito invocado e da violação imputada a autoridade, aferível de plano pelo julgador. Nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar no Mandado de Segurança pressupõe a coexistência de dois requisitos, consubstanciados no fundamento relevante e risco de ineficácia da medida. Na hipótese vertente, em que pese a argumentação lançada pela impetrante, não se verifica a presença do fumus boni iuris, haja vista que, dentre as questões impugnadas pela requerente, inexistem quaisquer irregularidades detectáveis de plano. Da leitura das justificativas vertidas pela impetrante, observa-se tão somente inconformismo com relação às respostas das questões, uma vez que a demandante limita-se a apontar equívocos na resolução dos itens contestados, mediante exposição de seu ponto de vista em divergência ao gabarito divulgado, nada havendo acerca de eventual abordagem de conteúdo alheio ao Edital ou existência de erro grosseiro ou teratológico. A esse respeito o Supremo Tribunal Federal possui orientação firmada no sentido de que “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.” (RE 632853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes, publicado no DJ em 19/06/2015). Embora o aludido julgado considere que, “Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, não é esse o objeto do pedido veiculado na exordial, que se insurge quanto aos critérios adotados pela banca examinadora na correção da prova aplicada, cuja atuação encontra-se no campo da discricionariedade administrativa. Assim, em juízo perfunctório, não há demonstração de ilegalidade do ato administrativo a ensejar o deferimento da liminar nos termos requeridos. Portanto, por não vislumbrar afronta a direito líquido e certo por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a impetrante comprovar a alegada situação de miserabilidade, mediante juntada de cópia da CTPS, cópia das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF da demandante. Alternativamente, poderá a impetrante recolher as custas judiciais no aludido prazo, sob pena de inadmissão do writ. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator